Tribunal: STF
Processo: Rcl 78405
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Azul Emergências Médicas Ltda., em 10.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010979-92.2022.5.03.0114, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, na hipótese de o empregador reconhecer a prestação de serviços, embora na modalidade autônoma, fica a cargo deste a comprovação de que a relação contratada não teve os foros da pessoalidade, onerosidade, subordinação e não-eventualidade que caracterizam a relação de emprego. 



    (...) 



    3.1 - VÍNCULO DE EMPREGO



    (...)



    No caso dos presentes autos, as reclamadas admitiram a prestação de serviços autônomos pela autora, mas não se desincumbiram de seu ônus probatório. 



    De início, não trouxeram aos autos o contrato do alegado serviço autônomo, conforme era seu ônus processual. Colacionaram aos autos os comprovantes de pagamento à autora (ID 81aa536 e seguintes) que apontam para depósitos no período de novembro de 2019 a agosto de 2022, em todas as competências, à exceção dos meses de fevereiro e novembro de 2021, março e agosto de 2020, o que não afasta o caráter da habitualidade. Isso porque se trata apenas dos pagamentos, não permitindo a conclusão de que no mês em que não houve pagamento não houve a prestação de serviços, uma vez que os prontuários de atendimento realizados pela autora não foram juntados aos autos pelas reclamadas. Além disso, nota-se que na competência de novembro de 2021 não houve o pagamento, mas, na competência seguinte, em dezembro de 2021, foi pago o valor R$8.054,00, bem acima da média dos depósitos mensais (média de R$ 2.996,93).



    (...)



    Do conjunto probatório, verifica-se que rota de trabalho era definida pelas reclamadas, considerando o depoimento da preposta, no sentido de que deveria ser observada a prescrição médica quanto aos horários para ministrar os medicamentos, o que restou corroborado pela prescrição médica de ID 0dd502b. Além disso, a subordinação jurídica também restou comprovada pelo depoimento da testemunha da autora, pois recebia ordens do gerente sobre os procedimentos a serem realizados com o paciente, além das declarações da testemunha das reclamadas, no sentido de que os prontuários eram entregues para auditoria. 



    Quanto à pessoalidade, apesar da autora poder se fazer substituir na prestação de serviços, o que era aceito pelas reclamadas, tal substituição se deu por outro profissional cadastrado junto às reclamadas, no caso a testemunha da autora, sr. Mirellich, não havendo provas de que outra pessoa, sem vínculo com as empresas reclamadas, tenha trabalhado no lugar da reclamante em alguma ocasião.



    (...)



    Além disso, a ré não produziu prova de que a reclamante poderia se fazer substituir sem a sua anuência, o que corrobora a presença da pessoalidade. 



    Registra-se que a exclusividade não é elemento indispensável à configuração do vínculo de emprego. Ademais, no presente caso, conforme dinâmica da prestação de serviços informada pela preposta, constata-se ser compatível a manutenção de vínculo com outro tomador /empregador. 



    Relevante destacar que a autora, prestando serviços como pessoa física (portanto, sem qualquer alegação de terceirização de serviços ou ‘pejotização’) se inseria na dinâmica de funcionamento das reclamadas (Azul Emergências Médicas, Mananger Soluções em Saúde e Vidas Home Care), que possuem como atividade econômica principal ‘atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio’ (ID 736c512, ID bd21034 e ID ddecc2b), imprescindindo, assim, para a realização de seu objeto social, do trabalho de técnicos de enfermagem (veja documentos de ID 2d1380e e seguintes). 



    Reitere-se, não se discute nos autos terceirização de serviços ou fraude por pejotização, uma vez que o trabalho era prestado por pessoa física. 



    Portanto, não havendo provas nos autos que comprovem a prestação de serviço de forma autônoma pela reclamante, ônus que competia aos reclamados, deve ser declarada a relação de emprego. 



    No caso, data venia do entendimento de origem, a reclamante se vinculou à primeira reclamada (Azul Emergências Eirelle) pelos foros da relação de emprego, com a presença de todos os elementos fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    Dou provimento ao recurso para declarar a existência do vínculo de emprego entre a reclamante e a primeira reclamada (AZUL EMERGÊNCIAS MEDICAS EIRELI), pelo período de 01/09/2019 (primeiro pagamento no mês de setembro de 2019, ID c243844) a 12/09/2022, como técnica de enfermagem” (e-doc. 14).



    Em 21.6.2024, o juízo da Trigésima Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG proferiu nova sentença para especificar as verbas trabalhistas devidas em razão do reconhecimento do vínculo empregatício, conforme determinado pelo Tribunal Regional no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 15).



    Em 11.2.2025, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu provimento ao recurso ordinário da beneficiária (e-doc. 17).  



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados, em 18.3.2025 (e-doc. 19).



    2. Contra o primeiro acórdão regional, no qual reconhecido o vínculo de emprego, Azul Emergências Médicas Ltda. ajuíza a presente reclamação, na qual afirma “trata[r]-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Flaviane Elizabete de Oliveira, em desfavor da empresa Reclamante AZUL EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., com o desígnio de ter reconhecido e declarado o vínculo de emprego e consectários legais, ainda que tenha sido contratada na modalidade de profissional autônoma” (fl. 5). 



    Relata que, “ao reconhecer o conjeturado vínculo empregatício, o 
v. acórdão ignorou fatos devidamente comprovados de que a Sra. Flaviane era profissional autônoma, prestadora de serviços especializados de enfermagem à empresa Reclamante”(fl. 7). 



    Argumenta que “a profissional prestou serviços de forma autônoma, eventual, sem salário e ou remuneração fixa, pessoalidade, tampouco, subordinação e, por conseguinte, não havendo o que se ditar pelo reconhecimento do vínculo empregatício e consectários legais” (fls. 7-8).  



    Assevera que “inexistiu fraude por parte da empresa reclamante na contratação da profissional autônoma” (fl. 9). 



    Sustenta ser “imprescindível esclarecer ao r. Juízo a forma de contratação dos serviços autônomos e meio de prestação dos referidos serviços. Para atender a demanda que é variável, a empresa Reclamante contrata profissionais autônomos da área de enfermagem de acordo com a demanda de pacientes. A profissional Flaviane era cadastrado na empresa ora Reclamante, integrante do GRUPO VIDAS, para prestação de serviços autônomos. Assim como ele existem diversos outros profissionais” (fl. 11).  



    Realça que, “no lugar da tradicional subordinação, observa-se coordenação e autonomia na execução dos trabalhos desenvolvidos pela profissional” (fl. 28).  



    Alega que, “com base nos entendimentos proferidos por esse Egrégio STF no julgamento da ADPF n.º 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725), inegável que a relação jurídica existente entre a Reclamante Azul e a profissional Flaviane não era de emprego, não havendo que se ditar pelo vínculo empregatício entre elas, inexistente fraude no quanto entabulado, não demonstrado qualquer elemento caracterizador da relação empregatícia (artigos 2º e 3º da CLT)” (fl. 30). 



    Pede “seja cassado o acórdão vergastado (...) nos autos do processo 
nº 0010979-92.2022.5.03.0114, declarando-se a inexistência de fraude contratual e vínculo empregatício entre a profissional autônoma Sra. Flaviane Elizabete de Oliveira e a empresa Reclamante Azul Emergências Médicas Ltda., com a procedência da presente reclamação” (fl. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reformar a sentença para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.  



    5. Em relação ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, razão jurídica não assiste à reclamante. Na espécie, não se vislumbra o necessário exaurimento das instâncias ordinárias, não havendo informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional, sobre a interposição de recurso de revista.  



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.  



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E 
 DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
 encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).  



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou 
das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naquele julgamento, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma de descumprimento apontado.  



    Na espécie em exame, a condenação da reclamante deu-se em razão do reconhecimento de que estariam presentes os requisitos para a configuração da relação de emprego e que não foi comprovada a alegada contratação da beneficiária na qualidade de prestadora de serviço autônoma. Foram fundamentos da decisão:



    “No caso dos presentes autos, as reclamadas admitiram a prestação de serviços autônomos pela autora, mas não se desincumbiram de seu ônus probatório. 



    De início, não trouxeram aos autos o contrato do alegado serviço autônomo, conforme era seu ônus processual.



    (...)



    Relevante destacar que a autora, prestando serviços como pessoa física (portanto, sem qualquer alegação de terceirização de serviços ou ‘pejotização’) se inseria na dinâmica de funcionamento das reclamadas (Azul Emergências Médicas, Mananger Soluções em Saúde e Vidas Home Care), que possuem como atividade econômica principal ‘atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio’, imprescindindo, assim, para a realização de seu objeto social, do trabalho de técnicos de enfermagem.



    Reitere-se, não se discute nos autos terceirização de serviços ou fraude por pejotização, uma vez que o trabalho era prestado por pessoa física. 



    Portanto, não havendo provas nos autos que comprovem a prestação de serviço de forma autônoma pela reclamante, ônus que competia aos reclamados, deve ser declarada a relação de emprego” 
 (fls. 4 e 7, e-doc. 14). 



    Ao reconhecer o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, não tendo havido desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.   



    O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
 ns. 5.625 e 3.961. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).  



    No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
 Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.  



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
 art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora